Tribunal: TJMT
Processo: 1008753-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1008753-48.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000471-78.2020.8.11.0078, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, para suspender o Artigo 2o, incisos II e V, bem como os parágrafos 1o e 3o, do Decreto Municipal no 037/2020, determinando a aplicação do disposto no Decreto Estadual no 425/2020.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Sapezal, visando à suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 37/2020, que autorizou o funcionamento de parte do comércio local.
Assevera que, o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte ou proferir decisão de natureza diversa da pedida.
Argumenta que a decisão agravada utilizou fundamentação jurídica não invocada pela parte.
Afirma que, o Decreto Estadual no 432/2020, autoriza que os Municípios adotem medidas diversas das constantes na normativa, desde que adote fundamentação técnica especifica.
Aduz que, diante da essencialidade da atividade de produção, distribuição, comercialização e entrega de alimentos e bebidas, deve ser autorizado o funcionamento de restaurantes, bares e congêneres, inclusive com consumo no local.
Alega que, tendo em vista que no Município de Sapezal não existe a transmissão comunitária local do coronavírus, devem ser admitidas medidas de flexibilização da atividade comercial.
Assevera que, o Município possui autonomia para decretar medidas restritivas com vista a impedir a disseminação do COVID-19.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do Decreto Municipal que autorizou o funcionamento de determinadas atividades comerciais, quais sejam:
- Casas noturnas, congêneres e demais estabelecimentos dedicados à realização de festas, eventos ou recepções;
- Admitiu que bares promovam a venda de produtos em balcão;
- Permitiu o funcionamento de restaurantes e lanchonetes, observada a disposição de mesas e cadeiras com espaçamento de 1,5 metro;
- Autorizou o funcionamento de academias e similares.
Pois bem.
Cumpre esclarecer que, fora declarada situação de emergência pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, tratando-se de situação de Pandemia Mundial, devendo as autoridades adotarem medidas efetivas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus.
O Governo do Estado de Mato Grosso editou ato normativo, fixando critérios para aplicação de medidas restritivas à circulação de pessoas e às atividades privadas, para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus em seu território.
Vejamos o disposto no Decreto Estadual no 432, de 31/03/2020:
“Art. 3o Em todos os municípios do Estado de Mato Grosso, independentemente de ocorrência de casos confirmados de COVID-19, ficam vedadas as atividades que provocarem aglomerações de pessoas (...)
(...) VI - casas de shows;
(...) IX - academias;
(...) XII - outros eventos e atividades que demandem aglomeração ou reunião de pessoas.
Art. 10. Este Decreto, por tratar de norma relativa ao direito à saúde prevista no art. 24, XII, da Constituição Federal , vincula os municípios, que somente poderão estabelecer medidas diversas das constantes neste Decreto mediante fundamentação técnica específica.”
Extrai-se do Decreto Governamental que, restou vedado, em âmbito estadual, as atividades que provocarem aglomerações de pessoas.
De mesmo modo, o ato normativo estadual consignou a vinculação das determinações aos municípios, que somente poderiam adotar medida diversa mediante devida fundamentação.
Da análise do Decreto Municipal, não se verifica motivação técnica especifica, como uma manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, a fundamentar a liberação das atividades mencionadas.
Na situação atual, a recomendação consiste na adoção de medidas de restrição às atividades consideradas não essenciais.
A autorização para funcionamento de casas noturnas e congêneres, bares, restaurantes e academias, por reconhecidamente haver proximidade física entre as pessoas, trata-se de medida não recomendada.
Assim, utilizando-se do princípio da preponderância dos interesses em conflito, depreende-se que, a pretexto de exercício de sua competência, o Município editou norma que viola direitos sociais e garantias fundamentais de seus próprios munícipes.
O Artigo 5o da Constituição Federal, garante aos brasileiros, a inviolabilidade do direito à vida, estabelecendo ainda, em seu artigo 6o, como direito social, a saúde.
Constitui verdadeiro dever do Poder Público tomar providências para fins de minimizar a proliferação do Coronavírus entre a população.
Todavia, a medida de liberação de atividades comerciais não essenciais, trata-se de ato desarrazoado, desproporcional e em dissonância às diretrizes da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, que preconizam como medida essencial para evitar a disseminação do vírus, o distanciamento social; não sendo recomendado no presente momento, a adoção do distanciamento social seletivo ou isolamento vertical.
Destarte, a ação adotada pelo Poder Executivo Municipal acaba por impor risco à sobrevivência, à segurança e à saúde da própria população.
Registre-se que, mesmo com a adoção de medidas que busquem reduzir os riscos, como o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento entre clientes, não há como garantir a saúde, tanto daqueles que trabalham em estabelecimentos comerciais, como de potenciais consumidores que busquem produtos e serviços.
Feitas estas considerações, inobstante a preocupação com a atividade econômica, sopesando os interesses do Município e dos munícipes, por ora, devem prevalecer direitos e garantias fundamentais, tais como a vida, a saúde e a segurança, em detrimento de diretrizes da livre iniciativa.
Posto isso, o abrandamento das medidas de contenção do contágio ao coronavirus, implicaria no avanço do número de infectados e possivelmente de óbitos, consequência esta não almejada.
Destarte, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito.
De mesmo modo, evidente o perigo de dano inverso, pois, com a adoção de medidas de abrandamento à restrição ao comércio e aos serviços não essenciais, o risco de contaminação cresce exponencialmente.
A título de argumento, não obstante a inexistência de nenhum caso de infecção no Município de Sapezal, é certo que em localidades próximas[1], tais como Campo Novo do Parecis/MT, Tangará da Serra/MT e Vilhena/RO[2], foram confirmados casos de coronavírus.
Oportuno consignar que, a suspensão permanecerá até que o Poder Público Municipal comprove a capacidade e o plano estratégico de fiscalização, a adoção de medidas concretas na aplicação de sanções para a hipótese de descumprimento do ato normativo, bem como a capacidade efetiva de atendimento hospitalar aos munícipes.
Posto isso, demonstrada na inicial, a plausibilidade do direito pelo Agravado, tendo em vista que, por cautela, não se mostra recomendável a autorização para o funcionamento de bares, restaurantes, academias e casas de festas, bem como o risco de dano, em razão da possibilidade da doença se alastrar, a manutenção da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, suspendendo os efeitos de parte do Decreto Municipal, se trata de medida imperativa.
Por fim, registre-se que, nesta quadra processual, não se vislumbra a existência de vícios na decisão agravada, aptos a justificarem o seu sobrestamento, consignando-se que, a utilização de fundamentação não vertida na exordial, não implica reconhecer que a decisão fora proferida de forma extra petita, pois incumbe ao magistrado, promover a subsunção do fato à norma para a formação do seu livre convencimento.
Ante o exposto, indefiro o vindicado efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator
[1] http://www.saude.mt.gov.br/noticia/6291
[2] http://www.vilhena.ro.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1408786